Tribunal: TJMT
Processo: 1013657-77.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1013657-77.2021.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP
IMPETRANTE (S): - DR. WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA, DR. VICTOR AFONSO FIDELI SILVA E DR. LUIS ENRIQUE FOLLMANN
PACIENTE: - JULIO CESAR DE OLIVEIRA
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelos Drs. Wesley de Almeida Pereira, Victor Afonso Fideli Silva e Luis Enrique Follmann, em favor de Julio Cesar de Oliveira, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Penal n. 1012646-65.2021.8.11.0015 - Cód. 12519628, em razão de decisão proferida pela i. magistrada de origem, que decretou a prisão preventiva do paciente em razão do descumprimento de medidas protetivas anteriormente fixadas.
Inicialmente, sustenta a impetrante que a decisão combatida carece de fundamentação suficiente (art. 93, inciso IX, da CF), estando ausentes os elementos concretos que demonstrem o periculum libertatis do paciente, tendo em vista que a decisão combatida se fundamentou unicamente em uma gravidade abstrata do delito contra a suposta vítima, nada ostentando, portanto, quanto ao enquadramento em uma das hipóteses que cabível se revela a prisão cautelar, não havendo qualquer liame entre a realidade dos fatos colhida dos autos e alguma das hipóteses previstas nos arts. 312 e 313, da Legislação Adjetiva Penal.
Assevera que inexiste qualquer registro de que o paciente possa causar algum óbice à conveniência da instrução criminal, nem muito menos havendo fundamentação sobre a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, não decotando, também, quaisquer dados (concretos) de que, solto, poderá evadir-se do distrito da culpa ou causar mal injusto contra a vítima.
A defesa sustenta que a preservação da vítima poderá ser alcançada com a imposição de cautelares que permitam ao juízo, em um só tempo, acompanhar a rotina do acusado e exibir à sociedade e à mulher em situação de violência doméstica o controle exercido pelo Estado sobre seus atos, acalmando-se o meio social.
Por fim, afirma que o paciente se encontra preso há mais de trinta dias, tempo superior à pena mínima prevista para os delitos, de onde se antevê que, caso mantida a prisão, provavelmente ficará preso cautelarmente por tempo superior ao de eventual condenação, razão pela qual invoca o princípio da proporcionalidade e da homogeneidade.
Destaca as condições pessoais do paciente, bem como afirma que, no caso concreto, o contexto-fático não revela o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima, afirmando que tais condições mostram-se adequadas a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva, com imposição das medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). No mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório.
Decido.
Consta dos autos que o paciente foi preso em 28 de junho de 2021, após a decretação de sua prisão preventiva tendo em vista que, nos dias 27 e 28 de abril de 2021, o paciente descumpriu medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/06, deferidas em favor de sua ex-esposa Nilva Campos Brito; bem como a perseguiu, reiteradamente, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, restringindo-lhe capacidade de locomoção, e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade. No dia 27 de abril de 2021, o paciente entrou e permaneceu clandestinamente e contra vontade tácita de quem de direito, nas dependências da casa de sua ex-esposa Nilva Campos Brito. No dia 28 de abril de 2021, o paciente ameaçou sua ex-esposa, por meio de palavras, de causar-lhe mal injusto e grave. Na mesma data, o paciente entrou e permaneceu contra a vontade tácita de quem de direito, nas dependências da casa da vítima Enedina Moreira Costa (mãe da vítima).
Tem-se, ainda, que no dia 18 de março de 2021 foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima Nilva Campos Brito, em face do paciente, nos autos n. 1003798-89.2021.8.11.0015 (Id. 57803065), quais sejam:
“1. Que o requerido não se aproxime da requerente (distância mínima 100 metros), não lhe telefone e não lhe mande recados por quaisquer meios (mensagens de texto, whatsapp etc); e
2. Que o requerido não vá à residência da requerente e ao seu local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica”.
Contudo, mesmo após o deferimento das medidas protetivas, a vítima procurou a autoridade policial em 21/03/2021, relatando possíveis descumprimentos das medidas protetivas deferidas. O paciente foi intimado a cumprir fielmente as medidas no dia 26/03/2021. No entanto, em 29/04/2021, a vítima novamente procurou a autoridade policial narrando novos descumprimentos por parte do paciente.
Em razão do descumprimento reiterado da decisão judicial, o Ministério Público manifestou pela conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva (96141487 – p. 44/51), tendo a magistrada a quo decretado a prisão preventiva em 15/06/2021, nos autos n.o 1011394-27.2021.8.11.0015 (Id. 96141482 – p. 19/23), sob os seguintes fundamentos, verbis:
“(...) De proêmio, faz-se inaplicável a regra contida no artigo 282, §3o, do CPP, pois se trata de medida urgente (a mulher em situação de violência doméstica narrou situações de ameaça, perseguição, violação de domicílio, além do descumprimento reiterado das medidas de proteção deferidas em seu favor) e a intimação prévia do requerido sobre o pedido gera perigo de ineficácia da medida.
Nessa senda, compulsando os autos, a medida requestada pelo pela autoridade policial - decretação de prisão preventiva -, ratificada pelo Ministério Público, merece ser acolhida.
As medidas protetivas foram deferidas nos autos n. 1003798-89.2021.8.11.0015 (ID 57803065) em 18.03.2021 (movimentos 69 a 71) e o requerido intimado em 19.03.2021 da decisão em todos os seus termos (mov. 64), sem certidão de interposição de recurso nos autos.
Em 21.03.2021 (B.O n. 2021.74118 – ID 57803065/ movimentos 59 e 60) a mulher em situação de violência doméstica procurou a autoridade policial relatando possíveis descumprimentos das medidas protetivas deferidas.
O requerido, em 26.03.2021 (ID 57803065 - mov. 46), foi intimado a cumprir fielmente as medidas de proteção, sob pena de prisão.
A mulher em situação de violência doméstica, em 29.04.2021 (B.O n. 2021.104461 – ID 57803065/movimentos 4 a 6), novamente procurou a autoridade policial narrando novos descumprimentos por parte do representado.
Assim, verifica-se deliberado descumprimento reiterado do requerido à decisão judicial para que ficasse afastado da mulher em situação de violência doméstica, tendo ela relatado o registro de dois Boletins de Ocorrências, nos quais se pode constatar a narrativa de vários fatos, em datas diversas.
Os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal preveem as hipóteses que, quando presentes, autorizam a segregação cautelar, a saber: garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, além da prova da materialidade, de indícios de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
Há ainda, no Código de Processo Penal, em seu artigo 313, inciso III, acrescentado pela Lei Maria da Penha (artigo 20), a possibilidade de decretação da prisão preventiva do agressor no caso de prática de crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como para garantir a execução de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da mulher em situação de violência doméstica.
No que tange especificamente às circunstâncias dos artigos 312 e 313, ambas do CPP, vislumbro presente a da garantia da ordem pública, abalada de forma concreta diante das atitudes do requerido, o qual, mesmo ciente das medidas deferidas em favor da mulher em situação de violência (ID 57803065 – movimentos 46 e 64), optou por descumpri-las, procurando-a em várias oportunidades, perseguindo-a, ameaçando-a, invadindo a sua residência.
Destarte, o representado demonstrou total desrespeito às ordens judiciais, pois foi intimado em duas oportunidades das medidas sob pena de decretação imediata da sua prisão e, mesmo assim, as tem reiteradamente descumprido.
Nas declarações da mulher em situação de violência doméstica (ID 57778446 – movimentos 11 a 13), ela revelou, de forma contumaz, ter sido ameaçada e perseguida pelo representado, o qual a vigia em seu trabalho, na rua, em sua residência e na casa de seus familiares e amigos. Além disso, invadiu sua residência e também a ameaçou.
Diante desse contexto, vislumbra-se que o representado vem demonstrando descontrole dos seus atos, pois mesmo a mulher em situação de violência doméstica deixando claro que o relacionamento se findou, ele a tem perturbado, a perseguido, a ameaçado, invadido a sua residência, sem inclusive se preocupar com eventuais danos à sua integridade física e emocional.
Tais circunstâncias demonstram a ocorrência de fatores de risco de violência potencialmente letal, gerando o seu estado de liberdade perigo concreto à vítima.
Posto isso, com fulcro nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva de Julio Cesar de Oliveira, qualificado nos autos (...)”.
Verifica-se, ainda, conforme denúncia (Id. 96141490 – p. 124/134) que, mesmo após ser intimado no dia 19 de março de 2021 acerca do deferimento das medidas protetivas, o paciente as descumpriu, eis que, nos dias 27 e 28 de abril de 2021, por diversas vezes, se aproximou da vítima, por menos de 100 metros, bem como foi até o trabalho e a residência da mesma.
A denúncia foi recebida 07/07/2021, em todos os seus termos e para todos os efeitos legais em face de Julio Cesar de Oliveira, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 24-A, da Lei n. 11.340/2006, por oito vezes, em continuidade delitiva (CP, artigo 71); do artigo 147-A, §1o, inciso II, do Código Penal; do artigo 150 c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal e do artigo 147 c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, com as disposições da Lei n. 11.340/2006; bem como incurso nas penas do artigo 150 c/c artigo 61, inciso II, alíneas “f” e “h”, ambos do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva (CP, artigo 71).
Os autos encontram-se com audiência de instrução e julgamento designada para 19 de agosto de 2021.
Portanto, tais elementos, à primeira evidência, são suficientes a sustentar, por ora, a prisão cautelar do paciente, não sendo possível aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, que deve ser esclarecido após as informações que serão prestadas pela autoridade apontada como coatora e do parecer ministerial.
Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, não vislumbro, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, porquanto a decisão monocrática não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação.
Dessa forma, pelas evidências a mim ora apresentadas, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, numa análise superficial dos autos, as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovadas por prova pré-constituída, estando presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, tendo o douto Magistrado da origem salientado a presença da materialidade e os indícios de autoria demonstrados, que nesta fase representa o “fumus comissi delicti”.
Entrementes, a inicial deve vir acompanhada de argumentos aptos a impingir um juízo sobre a apontada violência ou coação sofrida ou das fundadas razões da iminência de tal acontecimento; logo, deve o impetrante instruir devidamente o writ, apresentando documentos aptos a atestar a ameaça ou o constrangimento sofrido pelos pacientes, consoante previsto no § 2o, do art. 660, do Código de Processo Penal.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural. Destarte, por carecer de prova cabal e pré-constituída, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual os pacientes se encontrariam submetidos, que deve ser esclarecido após as informações prestadas pela autoridade coatora.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de agosto de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator